Tribunal: TJMT
Processo: 1014854-38.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014854-38.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Controle Externo da atividade policial]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATEUS ARAUJO MOLINA - CPF: 036.265.441-76 (ADVOGADO), MPEMT - ARENAPOLIS (AGRAVADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - ARENÁPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – AUMENTO DO EFETIVO POLICIAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
-
A concessão de medida liminar em Ação Civil Pública pressupõe a comprovação do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
, sendo certo que a sua concessão resta inviabilizada diante da ausência de quaisquer destes requisitos.

2 –

Em que pese a relevância da deficiência apontada pelo
Parquet
,
somente a notícia sobre o efetivo de servidores da delegacia de polícia local não é capaz de subsidiar o deferimento da antecipação de tutela, sendo necessária maior verticalidade cognitiva para mais bem descortinar os fatos, averiguar quais as necessidades e extensões do problema e o período adequado para sanar, se for o caso, o que afasta a probabilidade do direito em sede sumária.

3 - A amplitude estrutural dos temas da esfera pública recomenda a prudência de que os fatos sejam bem descortinados no decorrer do processo. A medida liminar no início do processo é satisfativa.

4 – Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO

GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos autos de Ação Civil Pública n. 1000305-42.2019.8.11.0026 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DE MATO GROSSO
, com o objetivo de impor-lhe obrigação de promover o aumento do efetivo policial, de equipamentos de proteção, armamento e de viaturas para o atendimento da população naquela urbe.

O juízo de origem concluiu pela presença dos requisitos autorizadores, deferiu parcialmente a tutela liminar pleiteada e determinou que o Estado adote as providências que julgar necessárias para efetivar o aumento de policiais, sob pena de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial (Id. 195582952).

Em suas razões, em síntese, sustenta a ocorrência de violação dos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, impossibilidade de concessão liminar quando há esgotamento do objeto, irreversibilidade da decisão antecipatória ante a grave situação financeira em que se encontra e, ainda, afastamento da imposição de
astreintes.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo (Id. 17980457).

Contrarrazões apresentadas (Id. 30506458).

A d. Procuradoria-Geral da Justiça apresentou manifestação pelo provimento parcial do recurso (Id. 30664459).

Em consulta aos autos de origem, o juízo em última decisão determinou suspensão do feito até o julgamento final do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022